Tribunal: TJSP
Processo: 2192929-36.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Decisão que acolhe em parte a impugnação e determina o prosseguimento do feito.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
O documento acostado demonstra que

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Decisão que acolhe em parte a impugnação e determina o prosseguimento do feito.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
O documento acostado demonstra que a aquisição se deu por meio de contrato de Planta Comunitária de Telefonia (PCT) e não por plano de expansão. Tanto os denominados Programas Comunitários de Telefonia e os contratos de Plano de Expansão (PEX) celebrados antes de 25/08/1996 ou depois de 30/06/1997, não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram abrangidos por ela.

Provimento.